Tribunal: TJES
Processo: 5008173-24.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
A
C
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008173-24.2022.8.08.0012

APELANTE:
JOSÉ RODRIGUES MENDES SÁ

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

2.
O dever de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige que o fornecedor forneça de forma clara e adequada todas as informações sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa tomar uma decisão informada.

3.
Hipótese em que

embora a instituição bancária tenha demonstrado a contratação na forma de 'cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado',
os elementos dos autos
evidenciou que a
contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil),
que
celebr
ou
um negócio jurídico sem compreender plenamente os termos e condições
preestabelecidas pela instituição bancária
,
revelando
falha na prestação
do serviço por deficiência
de informações
obrigatórias
.

4. O Código Civil, em seu art. 171, II, prevê a nulidade do contrato em caso de erro substancial, aplicável à hipótese de contratação de cartão de crédito consignado sem a compreensão plena do consumidor acerca dos termos e condições
em razão
da
falta de clareza na informação sobre o contrato.
Cabimento da
restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

5.
Identificada
a culpa d
a instituição bancária
pel
a falha de serviço

da
qual resultou
a cobrança
de descontos de verba alimentar de forma abusiva e excessivamente onerosa,
é
inquestionável o dano moral
experimentado pel
o
consumidor
.
Indenização por danos morais arbitrad
a
em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2024.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008173-24.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RODRIGUES MENDES SA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008173-24.2022.8.08.0012

APELANTE:
JOSÉ RODRIGUES MENDES SÁ

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

2.
O dever de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige que o fornecedor forneça de forma clara e adequada todas as informações sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa tomar uma decisão informada.

3.
Hipótese em que

embora a instituição bancária tenha demonstrado a contratação na forma de 'cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado',
os elementos dos autos
evidenciou que a
contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil),
que
celebr
ou
um negócio jurídico sem compreender plenamente os termos e condições
preestabelecidas pela instituição bancária
,
revelando
falha na prestação
do serviço por deficiência
de informações
obrigatórias
.

4. O Código Civil, em seu art. 171, II, prevê a nulidade do contrato em caso de erro substancial, aplicável à hipótese de contratação de cartão de crédito consignado sem a compreensão plena do consumidor acerca dos termos e condições
em razão
da
falta de clareza na informação sobre o contrato.
Cabimento da
restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

5.
Identificada
a culpa d
a instituição bancária
pel
a falha de serviço

da
qual resultou
a cobrança
de descontos de verba alimentar de forma abusiva e excessivamente onerosa,
é
inquestionável o dano moral
experimentado pel
o
consumidor
.
Indenização por danos morais arbitrad
a
em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 02 de dezembro de 2024.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008173-24.2022.8.08.0012

APELANTE:
JOSÉ RODRIGUES MENDES SÁ

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

É
incontroverso que
o
autor realizou contratação de serviço bancário e recebeu empréstimo
n
o valor
total
de
R$ 1.562,27 (mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos)
, disponibilizado através de transferência
s
bancária
s
,
via
Transferência Eletrônica Disponível –
TED
para
a Caixa Econômica Federal, agência
717-0
, na conta
26032-0
(id.
8184516
).

A
inda que a transação seja incontroversa,
ressalt
e-se
que
é direito básico do consumidor
(CDC, art. 3º, III)
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...] 3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]” (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

E
mbora o Banco BMG S.A. tenha demonstrado a contratação na forma de 'cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado' (
id.
8184513
), é razoável a alegação d
o
autor de que essa contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil)
que
celebr
ou
um negócio jurídico sem compreender plenamente os termos e condições
preestabelecidas pela instituição bancária
, o que evidencia uma falha na prestação
do serviço por deficiência
de informações
obrigatórias
.

O
Banco BMG não comprovou que
o
consumidor recebeu o cartão de crédito ou que houve qualquer utilização do mesmo ao longo dos anos.

A
mera juntada de faturas do cartão, emitidas pela
requerida
e desacompanhad
as
da comprovação da entrega ao
autor
,
não demonstra a utilização do cartão de crédito,
sendo possível
observar
, inclusive, que
a
s faturas juntadas
não cont
ê
m
indicação de compra
s
ou saque
s

realizados com
o cartão
.

O s suposto s saque s atribuído s a
José Rodrigues Mendes Sá
na verdade
consist
iram

em operaç
ões
de transferência
bancária
na modalidade
de Transferência Eletrônica Disponível -
TED realizada
s
pelo próprio Banco BMG para a conta
que
o
autor mant
ém

junto a
o Banco Caixa Econômica Federal.

Outrossim, não se verifica qualquer pagamento voluntário das faturas mencionadas nos autos,

limitando-se aos pagamentos mediante
desconto

d
iret
o
d
o benefício previdenciário
depositado na conta mantida pel
o

autor,
o que reforça
o argumento de que o autor não pretendeu a contratação de cartão de crédito consignado
.

N
ão se pode ignorar,
principalmente,
que além de consumidor
do serviço bancário

o
autor é
pessoa
idosa.
Bem ainda, que os beneficiários da previdência social recorrem a tais empréstimos quando
se
encontram em situação financeira desequilibrada.

E
, como é público e notório, não são apenas estimulad
o
s a tomá-los, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
do que resulta uma gama de

circunstância
s

que a coloca
m
em condição de hipervulnerável na relação jurídica
estabelecida

com o
banco
.

À vista de todas as nuances que circundam a negociação entre apelante e apelada,
conclui-se
que é perfeitamente razoável
su
a afirmação de que
a modalidade
de empréstimo operou-se por desconhecer a natureza da avença,

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
da de que o contrato que lhe foi proposto e assinado consistia numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação dos instrumentos contratuais indicando tratar-se de cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à luz do conjunto fático e probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª He
l
oisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência.

Assim, diante da
evidente falha na prestação do serviço do banco,
relacionada à
falta da correta informação à parte autora relativa à modalidade de contrato que estava sendo celebrado,
e diante dos elementos de prova
constante dos autos
,
é de se reconhecer a nulidade do contrato por erro substancial
em sua celebração, na forma do art. 171, II, do Código Civil
.

Por consequência, a requerida deverá restituir os valores descontados do consumidor, abatendo o valor do empréstimo.

E
sclareça-se, noutra parte, que a
repetição do indébito deve se dar de forma simples em relação aos descontos indevidos promovidos preteritamente a 30/03/2021, e em dobro, a partir de tal data, de acordo com a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS.

Por fim,
reconhecida a culpa d
a instituição bancária
pel
a falha de serviço
,
da
qual resultou
a cobrança
de descontos de verba alimentar de forma abusiva e excessivamente onerosa,
inquestionável o dano moral
experimentado pel
o apelante
.

E c
ompetindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que
se tem
apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se
em
raciocínio carregadamente subjetivo.

N
o exercício dessa análise
fixo o valor de indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, eis que quantia suficiente para indenizar
o
apela
nte

pelos danos sofridos sem implicar enriquecimento ilícito,
guardando a
punição
a força d
o caráter pedagógico
para

evitar que
o apelado

volte a incorrer na mesma omissão
.

Por estas razões,
dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
para:

(1)
anular
a contratação d
o
cartão de crédito consignado;
(2) determinar a restituição dos valores descontados do consumidor, de maneira simples, até 29/03/2021, e a partir de 30/03/2021 em dobro, corrigido
s
monetariamente
pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
a partir dos descontos, e acrescido
s
de juros
pela
t
ax
a
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –

SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
do Código Civil,
na forma do § 1
°
, do art. 406, do Código Civil,
a partir da citação, abatendo-se

o valor correspondente ao empréstimo, que deverá ser corrigido monetariamente a partir do depósito em favor do autor;
e
(3) condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de juros
de mora,
desde a
citação,
pela
t
ax
a
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –

SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
do Código Civil,
na forma do § 1
°
, do art. 406, do Código Civil
,
e
corrigido monet
a
ria
mente
a partir do arbitramento,
pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
– IPCA,
como prevê o
parágrafo único, do
art. 389,
do
Código Civil
.

Face a
sucumbência mínima do autor, c
ondeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) do benefício econômico obtido pelo autor, observados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator, para conhecer e dar parcial
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt